Tribunal: TJDFT
Processo: 0700050-55.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Trata-se de agravo instrumento interposto por AMANDA DE SOUSA TAVARES e JAN NASCIMENTO contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível, que restou assim ementado (ID 18808323): PROCESSO CIVIL E CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO. ATOS JUDICIAIS. REQUISITOS. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. CONTRATO. LOCAÇÃO. AÇÃO COBRANÇA. ALUGUEIS. INADIMPLÊNCIA. SUBLOCAÇÃO A TERCEIRO. RESCISÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE CONSENTIMENTO. RESPONSABILIDADE. LOCATÁRIO E FIADOR. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. 1. A imposição de fundamentação das decisões judiciais delineia um dos frontes inerentes ao próprio Estado Democrático de Direito ao se apresentar como amparo ao devido processo legal e em expressão de garantia contra arbítrios causados sob o manto de uma pretensa discricionariedade jurisdicional. 2. O dever de fundamentação consiste em justificar à luz do direito, suficientemente, o ato judicial com a exposição e o confronto das causas de pedir e da documentação essencial ao deslinde da demanda, reunindo elementos que lhe suportem sustentação jurídica de forma clara e que indiquem as razões do convencimento do julgado. 3. É dever das partes cumprir com as obrigações contratualmente assumidas, sendo para os locatários, dentre outros, pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, observado o uso convencionado ou presumido, restituindo o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu (artigo 23, I, II e III, da Lei n.o 8.245/91). 4. A relação firmada pelo locatário com terceiros, sem o consentimento do locador (artigo 13 da Lei n.o 8.245/91), é incapaz de causar a rescisão tácita e automática do contrato de locação originário firmado e de desobrigar o locatário e o fiador das suas obrigações e garantias, que só ocorre com a efetiva devolução do imóvel com a entrega das chaves (artigo 39 da Lei n.o 8.245/91). 5. O fato de o locatário transferir, unilateralmente e sem o consentimento do locador, o imóvel locado a terceiro não afasta sua obrigação quanto ao devido cumprimento do contrato pactuado com o locador, sobretudo quando não evidenciada nenhuma providência no sentido de sinalizar o desinteresse na continuidade do contrato e a respectiva entrega das chaves para configurar a pretendida desoneração. Precedentes TJDFT. 6. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. Em suas razões recursais (ID 23013802), os agravantes alegam que os agravados deveriam ter firmado novo contrato de aluguel com os ocupantes do imóvel. Defendem que “a tese de que ocorreu transferência desautorizadamente pelo locador não representa a realidade tendo em vista que o locador foi amplamente informado das questões que obrigaram o Agravante a repassar os recursos e, nesse caso, as obrigações contratuais de aluguel do imóvel para a Senhora Leila da Silva Macedo ex convivente do Agravante que continuou residindo no imóvel com consentimento do locador.” (ID 23013802 – Página 6) Ao final, pedem conhecimento e provimento do agravo de instrumento. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por inadequação da via eleita. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015, é expresso ao estabelecer que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias. No caso dos autos, o recurso de apelação interposto pelos agravantes foi conhecido e devidamente julgado, de forma que o agravo de instrumento não é o recurso cabível contra a decisão do colegiado da 3a Turma Cível (ID 21614379) Assim, com fundamento no princípio da singularidade, constatado erro crasso na interposição de agravo de instrumento a impedir a sua admissão como eventual Recurso Especial ou Extraordinário pela aplicação do princípio da fungibilidade, o não conhecimento do presente recurso, por inadequação da via eleita, é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.